Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0018162-15.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ADONIRO ULISSES MACHADO DE SA, CAROLINA DEMARTINI DE ALBUQUERQUE, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA, GERALDO NUNES SOBRINHO, IVAN DE FARIA MALHEIROS, JOSE ELISEU BONILLA, JOSE JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, LIANA DO REGO MOTTA VELOSO, LEANDRO TORE DE CASTRO, MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, MARIA HELENA FERNANDES REZENDE, MARIA OLIVIA OLIVEIRA LAWINSKY, MAURICIO COURI RIBEIRO, N T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, BORGES NETTO EMPREENDIMENTOS SS, PAULO AFONSO COSTA ZUBA, RENATO FIACADORI, ROBERTO CARDOSO MACHADO, ROBERTO EUSTAQUIO RABELO, RODRIGUES E RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA., SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, TELMA CRISTINA IKEDA GONDO, RICARDO MORISHITA WADA, WAGNER ZANI SENA, JOAO CLAUDIO DE LUCA JUNIOR, HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA RECORRIDOS: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA, ADONIRO ULISSES MACHADO DE SA, BORGES NETTO EMPREENDIMENTOS SS, CAROLINA DEMARTINI DE ALBUQUERQUE, CRISTIANO FERREIRA CASTRO, DANIELA MACHADO DA COSTA DE SOUZA, GERALDO NUNES SOBRINHO, IVAN DE FARIA MALHEIROS, JOAO CLAUDIO DE LUCA JUNIOR, JOSE ELISEU BONILLA, JOSE JERONIMO MOSCARDO DE SOUZA, JOSE PAULO FILGUEIRA NETO, LEANDRO TORE DE CASTRO, LIANA DO REGO MOTTA VELOSO, MARIA ALICE DE PODESTA NAVARRO MAMEDE, MARIA HELENA FERNANDES REZENDE, MARIA OLIVIA OLIVEIRA LAWINSKY, MAURICIO COURI RIBEIRO, N T INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, PAULO AFONSO COSTA ZUBA, RENATO FIACADORI, RICARDO MORISHITA WADA, ROBERTO CARDOSO MACHADO, ROBERTO EUSTAQUIO RABELO, RODRIGUES E RODRIGUES ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA., SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, TELMA CRISTINA IKEDA GONDO, WAGNER ZANI SENA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo positivo de admissibilidade de ID 23776237 e o agravo do artigo 1.042 do CPC de ID 24490851, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031